Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL. FALSA IDENTIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERADA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente em face de sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo aos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003), com aplicação de medida socioeducativa de internação. O jovem foi abordado em situação suspeita, apresentou identidade falsa, confessou guardar arma em sua residência, onde, com autorização da genitora, a polícia realizou busca e apreensão do armamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para reconhecer a prática dos atos infracionais; (iii) determinar se a medida de internação é adequada à situação do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência do adolescente é lícita por ter ocorrido com o consentimento expresso da genitora e diante de fundada suspeita de crime permanente, qual seja, posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 5o, XI, da CF/88 e conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.
3. As provas produzidas — confissão do adolescente, apreensão da arma no local por ele indicado e depoimentos dos policiais — são harmônicas, colhidas sob contraditório e a ampla defesa, bem como são suficientemente aptas a demonstrar a materialidade e a autoria dos atos infracionais.
4. A atribuição de falsa identidade com o objetivo de ocultar passagens anteriores e impedir o cumprimento de medida judicial caracteriza ato infracional análogo ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 478) e Súmula 522 do STJ.
5. A posse de arma de fogo em residência, sem autorização legal, configura ato infracional análogo ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, sendo ilícito de natureza permanente que autoriza flagrante e busca domiciliar, nos termos da jurisprudência consolidada.
6. A medida de internação é adequada diante da reiteração infracional, evasão da medida de semiliberdade, ausência de vínculo escolar, uso contínuo de drogas e histórico de atos infracionais graves, revelando ineficácia das medidas em meio aberto e necessidade de intervenção mais incisiva do Estado.
8. Embora o menor tenha confessado a prática dos atos infracionais, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar o jovem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando precedida de autorização do morador e fundada suspeita da prática de crime permanente.
2. A confissão do adolescente aliada ao depoimento dos policiais e à apreensão da arma é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos atos infracionais análogos à falsa identidade e posse ilegal de arma.
3. A conduta de possuir arma de fogo de uso permitido sem autorização configura ato infracional análogo ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.
4. A medida de internação é adequada quando demonstrada a ineficácia de medidas anteriores e a necessidade de intervenção estatal para interromper trajetória infracional e promover a ressocialização.